Tribunal: STJ
Processo: 0227975-64.2009.8.13.0388
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184959 - MG (2024/0445195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO HEUBERT FIUZA PAULINELLI
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
GUSTAVO FERREIRA CARVALHO - MG087130
EMBARGADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - MG101366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c inexigibilidade de
obrigação c/c cancelamento de protesto c/c compensação por dano moral.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 53d27b12-2655-424e-b313-454f6cea25e6

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184959 - MG (2024/0445195-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PAULO HEUBERT FIUZA PAULINELLI
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
GUSTAVO FERREIRA CARVALHO - MG087130
EMBARGADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - MG101366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c inexigibilidade de
obrigação c/c cancelamento de protesto c/c compensação por dano moral.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por PAULO HEUBERT
FIÚZA PAULINELLI, contra decisão desta Corte que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INEXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. I. Caso em exame 1.
Agravo Interno interposto por PAULO HEUBERT FIÚZA PAULINELLI, contra decisão
que negou provimento do Recurso Especial. II. Questão em discussão 2. O agravante
argumenta que a decisão recorrida está equivocada, pois não enfrentou a ausência
de sua assinatura nas notas fiscais. Destaca que o acórdão do Tribunal de Origem
não enfrentou essa questão, mesmo após opostos embargos de declaração. III.
Razões de decidir 3. Afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois as
matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada pelo
Tribunal de Origem, não há que se falar em violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA48551094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/06/2025 09:05:49
Código de Controle do Documento: 0a0c93f2-7315-4321-8611-049ef654cccf

IV. Dispositivo 4. Agravo Interno não provido. Dispositivos citados: arts. 489, §1o, III
e IV e 1.022, I e II do CPC.

Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no acórdão que
negou provimento ao agravo interno, afirmando que não houve enfrentamento da
tese central do recurso especial, relativa à ausência de assinatura nas notas fiscais
e à não identificação dos supostos recebedores das mercadorias que embasam os
títulos de crédito.
Requer a integração do acórdão para que seja enfrentada
expressamente a alegada omissão, com o reconhecimento da nulidade do acórdão
regional por ausência de fundamentação quanto à inexistência de vínculo entre o
recorrente e os documentos que originaram a cobrança.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, o embargante sustenta a existência
de omissão quanto à ausência de assinatura nas notas fiscais e à não identificação
dos supostos recebedores das mercadorias que embasam os títulos de crédito. No
entanto, verifica-se que tais alegações já haviam sido apresentadas no agravo
interno e foram devidamente analisadas e afastadas pela decisão embargada, que
se encontra suficientemente fundamentada.
Ademais, o acórdão proferido pelo TJ/MG enfrentou a matéria de forma
clara e coerente, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
Dessa forma, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de
utilizar os embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já
decidida, buscando a prevalência de sua tese, o que é manifestamente
incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48551094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/06/2025 09:05:49
Código de Controle do Documento: 0a0c93f2-7315-4321-8611-049ef654cccf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.184.959 / MG
Número Registro: 2024/0445195-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02279756420098130388 10388090227975004
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO HEUBERT FIUZA PAULINELLI
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
GUSTAVO FERREIRA CARVALHO - MG087130
RECORRIDO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - MG101366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO HEUBERT FIUZA PAULINELLI
ADVOGADOS
: FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
Documento eletrônico VDA49865067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: bd6da46f-f77a-4da5-8b6c-f2a202bce3e0

GUSTAVO FERREIRA CARVALHO - MG087130
EMBARGADO : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: REGINALDO MARTINS DE ASSIS - SP034709
ANTÔNIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA - DF013101
FRANCISCO ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA -
DF015776
REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR - MG101366
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:52
Código de Controle do Documento: bd6da46f-f77a-4da5-8b6c-f2a202bce3e0